Tribunal: TJMMG
Processo: 2000776-67.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000776-67.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 11/03/2025 Publicação: 18/03/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ABANDONO DE POSTO, PREVARICAÇÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, FALSO TESTEMUNHO E PERSECUÇÃO INDEVIDA. CONDENAÇÕES E ABSOLVIÇÕES PARCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo réu 3º Sgt PM Romário Sousa Silva contra a sentença que o condenou pelos crimes dos arts. 30 e 33 da Lei n. 13.869/2019, com imposição da pena total de 1 ano e 6 meses de detenção, além de multa. O apelante busca a absolvição das infrações imputadas. 2. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença que absolveu o 3º Sgt PM Romário Sousa Silva dos crimes previstos nos arts. 195, 312 e 319 do Código Penal Militar (CPM) e que absolveu o Cb PM Felipe Paiva Cardoso do crime de falso testemunho (art. 346 do CPM). O Parquet pleiteia a condenação dos réus pelas infrações indicadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o 3º Sgt PM Romário Sousa Silva cometeu o crime de exigir obrigação sem amparo legal (art. 33 da Lei n. 13.869/2019); (ii) determinar se o 3º Sgt PM Romário Sousa Silva praticou os crimes de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e abandono de posto (art. 195 do CPM); (iii) averiguar se o Cb PM Felipe Paiva Cardoso praticou o crime de falso testemunho (art. 346 do CPM); e (iv) definir se deve ser mantida a absolvição do 3º Sgt PM Romário Sousa Silva pelo crime de prevaricação (art. 319 do CPM). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A absolvição do 3º Sgt PM Romário Sousa Silva quanto ao crime do art. 33 da Lei n. 13.869/2019 se impõe, pois não há prova suficiente de que tenha exigido, de forma indevida, a entrega do aparelho celular da vítima, sendo a ordem um procedimento inerente à abordagem policial. 5. A condenação do 3º Sgt PM Romário Sousa Silva pelo crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) se justifica, pois ele inseriu, em documento público (REDS), declaração falsa com o intuito de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 prejudicar direito alheio e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 6. A condenação do 3º Sgt PM Romário Sousa Silva pelo crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) é cabível, pois ficou comprovado que ele deixou seu setor de patrulhamento sem autorização superior para perseguir, por vingança pessoal, o agente Kallil ou seus pais. 7. A condenação do Cb PM Felipe Paiva Cardoso pelo crime de falso testemunho (art. 346 do CPM) é medida necessária, pois ele prestou depoimento falso para corroborar a versão do 3º Sgt PM Romário Sousa Silva, sabendo que as alegações eram inverídicas. 8. A manutenção da absolvição do 3º Sgt PM Romário Sousa Silva pelo crime de prevaricação (art. 319 do CPM) se fundamenta na inexistência de ato de ofício retardado ou descumprido contra disposição expressa de lei, sendo a conduta enquadrável como falsidade ideológica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A condenação por falsidade ideológica (art. 312 do CPM) se impõe quando o agente insere declaração falsa em documento público com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 2. A prática do crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) se caracteriza quando o militar deixa seu posto ou setor de serviço sem autorização, independentemente de ter sido localizado posteriormente em outro ponto. 3. A condenação por falso testemunho (art. 346 do CPM) exige a demonstração de que o agente prestou depoimento inverídico de forma consciente e voluntária. 4. A absolvição por ausência de provas (art. 439, "e", do CPPM) deve ser aplicada quando não houver elementos suficientes para demonstrar a exigência indevida de obrigação por parte do agente público. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.869/2019, arts. 30 e 33; Código Penal Militar, arts. 195, 312, 319 e 346; Código de Processo Penal Militar, art. 439, "e". Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal n. 1.0000.24.233637-8/001, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 06.11.2024; TJMG, Apelação Criminal n. 1.0241.17.005332-6/001, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 24.03.2021. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Romário Sousa Silva, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, em relação ao recurso de apelação interposto pelo 3º Sgt PM Romário Sousa Silva, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, apenas para absolvê-lo quanto à prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 13.869/2019, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM, mantendo, contudo, a sentença de 1º grau em seus demais termos. Quanto à apelação interposta pelo Ministério Público, acordam, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, para condenar o réu 3º Sgt PM Romário Sousa Silva, também, pelos crimes previstos no art. 195 (abandono de posto) do CPM, com imposição da pena total de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, com imposição da pena total de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mantendo, contudo, a absolvição quanto ao crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM. Em relação ao Cb PM Felipe Paiva Cardoso, acordam os desembargadores, também por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para condenar o réu pelo crime previsto no art. 346 (falso testemunho) do CPM. Quanto à imposição da pena, acordam, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso, para condená-lo a uma pena total de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme o art. 84, parte final, do CPM, observadas as condições a serem fixadas pelo Juízo da execução. Vencido, apenas neste aspecto, o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que agravou a pena imposta em 1/5 (um quinto), fixando a pena provisória em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, tornando-a definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição. A pena deve ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis. As penas totais e definitivas ficaram assim estabelecidas: - Ao réu 3º Sgt PM Romário Sousa Silva foram fixadas as penas privativas de liberdade, definitivas, de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e de 1 (um) ano e 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a serem cumpridas em regime aberto, sem a concessão do sursis penal, em face da primeira parte do art. 84 do CPM, tendo em vista a condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, ainda que não se possa somar as penas de reclusão e de detenção para única execução. A execução das penas observará, em primeiro lugar, a pena de reclusão e, depois, a pena de detenção, nos termos do parágrafo único do art. 79 do CPM. - Ao réu Cb PM Felipe Paiva Cardoso foi fixada a pena total e definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 art. 84, parte final, do CPM, observadas as condições a serem fixadas pelo Juízo da execução. RELATÓRIO Cuida-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelo militar Romário Sousa Silva. O Ministério Público apresentou apelação contra a sentença que absolveu o 3º Sgt PM Romário Sousa Silva quanto à prática dos crimes previstos nos artigos 195 (abandono de posto), 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar, bem como contra a sentença que absolveu o Cb PM Felipe Paiva Cardoso quanto à prática do crime previsto no art. 346 (falso testemunho) do Código Penal Militar. As absolvições se deram com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. O apelante 3º Sgt PM Romário Sousa Silva apresenta seu recurso contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 30 (Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente) e 33 (Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal), ambos da Lei n. 13.869/2019, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além de vinte (20) dias-multa. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o militar (Evento 1 -DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: [...] No dia 24 de janeiro de 2022 o denunciado Romário foi autuado pela primeira vítima, Kallil Dimas Debs Cordeiro, agente de trânsito, por estar fazendo uso de seu aparelho celular enquanto, na condução da motocicleta Yamaha/Factor, placa HOC-9579, aguardava a abertura do semáforo no cruzamento da Rua São Benedito com a Rua Conceição das Alagoas, em Uberaba – Minas Gerais. Ao notar que o ofendido confeccionou o AIT AG05249676, retornou para argumentar que não deveria ser multado e, ao não conseguir que sua vontade fosse atendida, disse ao agente que: “se essa autuação chegar em minha casa, você vai ouvir falar de mim”. Alguns dias após, precisamente no dia 10 de março de 2022, o denunciado Romário abordou os pais de Kallil, na porta de sua residência, situada à rua Monte Alverne, n. 565, bairro Estados Unidos, em Uberaba – Minas Gerais, sob o argumento de que estes, transitando no veículo Toyota/Corolla XEI 2.0, placa RBD-4G21, teriam realizado manobra brusca e inesperada, jogando o veículo contra a viatura policial em patrulhamento. Desta abordagem resultou o REDS 2022-010565692-001, que atribui à ofendida Maria das Graças Dimas Debs Cordeiro a prática do delito de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal e à vítima Nilo Cordeiro, duas infrações de trânsito, tipificadas nos artigos 232 (não portar documentos obrigatórios enquanto conduz veículo automotor) e 162, V (conduzir veículo automotor com a CNH vencida há mais de trinta dias), ambos do Código de Trânsito Brasileiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Após apuração no inquérito policial militar que instrui esta denúncia, constatou-se que são falsos os fatos geradores do REDS em questão. Foi apurado, inclusive com vídeo anexo aos autos, que a viatura policial se encontrava estacionada e, após a passagem do veículo dos ofendidos (o qual inclusive chega a invadir a contramão de direção, de tão distante que passa desta), aquela sai diretamente para abordar as vítimas, em clara demonstração de que a equipe comandada pelo increpado estava no local apenas aguardando a oportunidade de abordar os ofendidos. Assim, o denunciado Romário, na condição de responsável pela ocorrência, ao faltar com a verdade no relatório dos fatos, por mero capricho, interesse e satisfação pessoal, incorreu nos crimes de falsidade ideológica (artigo 312) e prevaricação (artigo 319) previstos no Código Penal Militar. Corroborando os fatos acima elencados, constatou-se que o acusado Romário fora designado para atuar nos setores 1 e 2 de patrulhamento da 41ª Companhia PM, porém a rua Monte Alverne, local dos fatos, é situada no setor 3. Conforme registro do rastreamento por GPS das viaturas usadas pelo denunciado, por mais de uma vez este determinou que a guarnição deixasse seu setor de atuação, instruindo o motorista quanto ao caminho que deveria percorrer e ficando algum tempo imobilizado na rua Monte Alverne, próximo ao endereço das vítimas, conforme depoimentos prestados pelos policiais militares Cleber Pereira Fidencio (este, inclusive, salienta que o sargento Romário não tem o hábito de sair do setor que lhe é atribuído, “sendo bastante incisivo neste contexto, cumprindo sempre à risca o Mapa de Operações da Companhia”) e Felipe Paiva Cardoso, os quais atuaram como motoristas da viatura nos dias em que se constatou o abandono de posto. Assim, o sargento Romário incorreu no delito de abandono de posto (artigo 195) do Código Penal Militar, mas não seus subordinados, os quais apenas cumpriam ordem emanada por seu superior hierárquico. Ao atribuir uma fundamentação que sabia não ser verdadeira para justificar a abordagem, o increpado Romário maculou todos os atos ali decorrentes, incorrendo, portanto, na conduta típica do artigo 30 da Lei 13.869/19, vez que este deflagrou procedimentos administrativo e penal contra Nilo e Maria das Graças, respectivamente, sem justa causa fundamentada. Quanto à conduta noticiada do denunciado Romário ter retirado o aparelho celular das mãos da vítima Maria das Graças, conforme informado na representação e visualizado no segundo vídeo anexo, sem nem mesmo mencioná-la no histórico do REDS para justificar o motivo de ter adotado tal providência, configura o delito capitulado no artigo 33 da Lei 13.869/19, vez que o acusado exigiu que a vítima lhe entregasse o telefone sem amparo legal para tal conduta. Em análise dos demais elementos trazidos ao presente procedimento, importante destacar a conduta do increpado Felipe, uma vez que este, ao prestar depoimento na condição de testemunha, ou seja, compromissado, disse que teve a percepção que o veículo das vítimas havia passado rente à viatura, quase colidindo com esta e, em decorrência disso, informou o sargento Romário, o qual determinou a abordagem. Em análise do primeiro vídeo citado nesta denúncia, é flagrante a distância que o veículo passa da viatura estacionada, pois, conforme expressado anteriormente, este chega a trafegar na contramão de direção para não passar próximo à viatura estacionada em 45º. Assim, há indícios de que esta narrativa busca dar ar de legalidade à ação policial viciada, incorrendo o denunciado Felipe no delito de falso testemunho (artigo 346) do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ROMÁRIO SOUSA SILVA como incurso nas sanções cominadas nos artigos 195, 312 e 319 do Código Penal Militar, bem como nos artigos 30 e 33 da Lei 13869/19, e FELIPE PAIVA CARDOSO como incurso nas sanções cominadas no artigo 346 do Código Penal Militar requerendo neste ato, seja a presente denúncia recebida e autuada, com a condenação dos denunciados nas penas destes artigos, sua citação e oitiva, bem como a intimação das vítimas e testemunhas, para serem ouvidas em Audiência de Instrução e Julgamento. [...] Com a denúncia, vieram os documentos relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000603-43.2022.9.13.0003. A denúncia foi recebida no dia 26 de novembro de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2). Os acusados, as vítimas e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia. As defesas dos réus pugnaram pela sua absolvição quanto aos crimes imputados, com fundamento no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME, nos crimes inseridos no âmbito de sua competência, decidiu absolver o 3º Sgt PM Romário Sousa Silva quanto à prática dos crimes previstos nos artigos 195 (abandono de posto), 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar, bem como absolver o Cb PM Felipe Paiva Cardoso quanto à prática do crime previsto no art. 346 (falso testemunho) do Código Penal Militar. As absolvições se deram com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. A douta Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, julgando singularmente, condenou o 3º Sgt PM Romário Sousa Silva pela prática dos crimes previstos nos artigos 30 (Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente) e 33 (Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal), ambos da Lei n. 13.869/2019, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além de 20 (vinte) dias-multa. A sentença se encontra colacionada no Evento 214. Inconformados, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a defesa do réu 3º Sgt PM Romário Sousa Silva apresentaram recursos de apelação, conforme já exposto neste relatório. As contrarrazões foram apresentadas pelas partes. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 30, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo militar apelante, e pelo conhecimento e provimento do apelo da acusação. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, temos dois recursos de apelação e, em cada recurso, temos o debate sobre vários crimes, razão pela qual, para a melhor elucidação das questões invocadas em cada apelo, procederei, inicialmente, à análise pormenorizada dos fatos e das provas, que possuem aptidão para a solução acerca de todos os delitos, e, a seguir, farei a decisão individualizada de cada um dos recursos. Passo, então, a revelar a verdade dos fatos, conforme inequivocamente demonstrado nos autos pela prova documental, prova testemunhal e imagens. Com efeito, é fato que, no dia 24/01/2024, o 3º Sgt PM Romário estava na condução de sua motocicleta, aguardando a abertura do semáforo no cruzamento de vias no bairro São Benedito, em Uberaba/MG, e utilizava o seu celular enquanto aguardava o sinal verde semafórico. Em virtude dessa atitude, o 3º Sgt PM Romário foi autuado pelo cometimento de infração de trânsito, consistente na utilização de aparelho celular quando na condução de veículo automotor. A autuação foi feita pelo agente de trânsito Kallil Dimas Debs Cordeiro, que confeccionou o Auto de Infração de Trânsito (AIT) n. AG05249676, como consta do Evento 1 – PEÇAS IPM2 - fl. 18 - dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000603-43.2022.9.13.0003, relacionados a este feito. Segundo consta na denúncia, o 3º Sgt PM Romário, irritado e inconformado, teria dito ao agente de trânsito Kallil que ele não poderia multá-lo e que, se o fizesse, haveria consequências. Aí começa o infortúnio das vítimas da ação do 3º Sgt PM Romário, e as imagens de vídeo que constam do Evento 1 - VÍDEO9 e VÍDEO10 - do IPM n. 2000603-43.2022.9.13.0003 é constrangedora. A guarnição do 3º Sgt PM Romário era designada para atuar em patrulhamento nos setores 1 e 2 da área da 41ª Cia. PM. No entanto, no dia dos fatos a guarnição comandada pelo 3º Sgt PM Romário se encontrava “patrulhando”, com a viatura, a rua Monte Alverne, situada no setor 3, diverso, portanto, dos setores daquele. O interessante é que as vítimas civis do 3º Sgt PM Romário, pais do agente de trânsito Kallil, e também este residem na rua Monte Alverne. Os registros de rastreamento GPS das viaturas que foram utilizadas pelo 3º Sgt PM Romário, no dia dos fatos e em outros dias, demonstram que a sua guarnição percorria, e ficava algum tempo parada, na rua Monte Alverne, bem próximo ao endereço das vítimas, pais do agente Kallil. No dia dos fatos, lá estava a viatura comandada pelo 3º Sgt PM Romário parada na rua Monte Alverne, bem ao lado da casa do agente de trânsito Kallil, diga-se, em posição de 45º, no referido logradouro. Então, por se tratar de uma via de mão e contramão, a viatura efetivamente atrapalhava o fluxo dos veículos que transitavam no sentido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 da casa do agente Kallil, e todos os veículos tinham que “invadir” a contramão para ultrapassar a viatura. Por causa disso, o veículo conduzido pelos pais do agente Kallil ultrapassou a viatura, diga-se, em absoluta normalidade e segurança, a exemplo de todos os demais veículos, e logo se dirigiu para o acostamento da via, buscando adentrar na sua residência. Mas a guarnição do 3º Sgt PM Romário, sem verificar qualquer anormalidade, motivo ou justificativa, saiu imediatamente ao encontro do veículo dos pais do agente Kallil, pouquíssimos metros à frente. E, com certeza, o susto dos genitores do agente Kallil deve ter sido enorme, uma vez que os militares desembarcaram com armas em punho, apontadas para eles, gerando temor e indignação. A justificativa do 3º Sgt PM Romário foi de que o veículo dos pais do agente de trânsito Kallil teria feito uma manobra brusca ao lado da viatura, quase batendo na viatura. Mas as imagens dizem que essa versão do militar é mentirosa, e representava, naquele dia, apenas uma farsa, pois o réu 3º Sgt PM Romário “buscava” um alvo específico e encontrou naquele momento a sua oportunidade! Assim, após abordar os pais do agente de trânsito Kallil a bordo do veículo Toyota Corolla XEI 2.0, placa RBD-4G21, ele providenciou a confecção do REDS n. 2022-010565692-001, atribuindo à senhora Maria (mãe do agente Kallil) a prática do delito de desacato e ao senhor Nilo (pai do agente Kallil) a prática de duas infrações de trânsito, quais sejam, a ausência de porte de documentos obrigatórios do veículo automotor e a direção de veículo automotor com a CNH vencida há mais de 30 dias, condutas previstas no art. 331 do Código Penal brasileiro e nos artigos 232 e 162, inciso V, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, como demonstra o documento colacionado no Evento 1 - PEÇAS IPM 2 - fls. 19/25 – do IPM n. 2000603-43.2022.9.13.0003). O 3º Sgt PM Romário reteve, ainda, o aparelho celular da senhora Maria. São estes os fatos, comprovados de forma absolutamente inconteste, e que nos mostram a ausência de motivo real para a abordagem, havendo, ao contrário, a existência de motivo torpe para a abordagem, a existência de motivo torpe para a imputação de desacato à senhora Maria, tudo para consagrar o lançamento de informações falsas no REDS, somente para atingir o agente de trânsito Kallil. A seu turno, o réu Cb PM Felipe de Paiva Cardoso, apelado, no dia em que prestou seu depoimento, como testemunha, nos autos do IPM supracitado, confirmou a versão do 3º Sgt PM Romário, de que o veículo em que estavam o senhor Nilo e a senhora Maria passou bem próximo à viatura policial, quase colidindo com ela, justificando a abordagem nefasta levada a efeito pelo 3º Sgt Romário, como está consignado no Evento 1 - PEÇAS IPM 2 - fls. 44/47 – do IPM n. 2000603-43.2022.9.13. 0003, relacionado a estes autos. Os vídeos demonstram exatamente o contrário do que disse o Cb PM Felipe, e ele tinha plena visão e plena ciência do que era real e verdadeiro, razão pela qual é muito difícil infirmar que ele não tenha falseado os fatos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 em seu depoimento para justificar o erro de seu comandante naquele dia. Um absurdo o seu ato, praticado para corroborar outro absurdo. Passo, agora, a decidir cada apelo, abstendo-me da repetição dos fatos provados, pois a matéria está desenvolvida acima. I. Apelo do réu 3º Sgt PM Romário Sousa Silva O réu apresenta seu recurso contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 30 (Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente) e 33 (Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal), ambos da Lei n. 13.869/2019, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além de vinte (20) dias-multa. A pena total foi estabelecida em face da soma da pena de 1 (um) ano de detenção para o crime do art. 30 da Lei n. 13.869/2019 e 6 (seis) meses de detenção para o crime do art. 33 da mesma lei. Como bem delimitado nos fundamentos acima, o réu 3º Sgt PM Romário deu causa à instauração de REDS no qual houve a imputação do crime de desacato à senhora Maria e de persecução administrativa contra o senhor Nilo, pais do agente Kallil, embora soubesse ser inocente a senhora Maria e soubesse que não havia motivo para a abordagem ao senhor Nilo, o que efetivamente se enquadra no preceito primário do art. 30 da Lei n. 13.869/2019, justificando a condenação por sua prática. Quanto ao crime acima, não tenho reparos quanto à dosimetria operada, notadamente pela fixação da pena privativa de liberdade em seu mínimo legal. Em relação à multa, a previsão inserta no dispositivo legal faz menção à aplicação da pena privativa de liberdade e da multa, sendo a adição da multa obrigatória no preceito secundário do tipo, não se revelando uma mera faculdade. No entanto, em relação ao crime do art. 33 (Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal) da Lei n. 13.869/2019, não há prova que demonstre a efetiva exigência para que a senhora Maria entregasse o celular, de forma a cumprir a adequação. Na verdade, ao conduzir a senhora Maria, foi-lhe determinado, aí como procedimento policial, a entrega do aparelho celular. Da mesma forma, não me parece que tenha havido resistência na entrega do aparelho celular a justificar a aplicação do dispositivo invocado. Assim, em relação a este crime, do art. 33 da Lei n. 13.869/2019, impera a absolvição do 3º Sgt PM Romário com fulcro no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar, pois entendo que a prova não é suficiente para o édito condenatório. II. Apelo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais O Ministério Público recorre contra a sentença que absolveu o 3º Sgt PM Romário Sousa Silva quanto à prática dos crimes previstos nos artigos 195 (abandono de posto), 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar, bem como contra a sentença que absolveu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 o Cb PM Felipe Paiva Cardoso quanto à prática do crime previsto no art. 346 (falso testemunho) do Código Penal Militar, lembrando que as absolvições se deram com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. Pois bem. II.1. Inicialmente, quanto ao crime de prevaricação (art. 319 do CPM), entendo que a absolvição deve ser mantida. Vejamos o teor do art. 319 do CPM: Prevaricação Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. De acordo o núcleo do tipo, o réu 3º Sgt PM Romário não retardou ou deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, nem mesmo praticou um ato de ofício contra expressa disposição de lei. É uma questão complexa, mas vou tentar explicar da seguinte forma: embora a abordagem tenha sido realizada para satisfazer apenas um interesse ou sentimento pessoal e tenha o réu falseado informações no REDS, não é que lei tenha disposição em sentido contrário para uma abordagem policial, mas a lei pune aquele que age de forma a simular um fato e falseá-lo, mas esse preceito já está no art. 312 do CPM, que cuida da falsidade ideológica. Portanto, mantenho a absolvição do réu 3º Sgt PM Romário quanto à prática do crime de prevaricação, e, para tanto, mantenho o fundamento do art. 439, “b”, do CPPM. II.2. Mas, em relação ao crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), penso de forma diversa, entendendo que sua prática está mais que comprovada. Ora, todas as provas revelam que o 3º Sgt PM Romário, ao confeccionar o REDS n. 2022-010565692-001, inseriu, em documento público, declaração falsa, diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, bem como alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante, ao alegar que a abordagem se deu em razão de o veículo dos pais do agente Kallil ter feito manobra perigosa e que atingiu a viatura, e é óbvio que o fato atenta contra a administração e contra o serviço militar. O 3º Sgt PM Romário e sua guarnição estavam fora do seu lugar ou posto de serviço, como vimos alhures, e ele mentiu sobre a tal manobra do veículo conduzido pelos pais do agente Kallil, e, para dar sustento ao seu intento maléfico, ainda produziu o REDS em afronta ao art. 312 do CPM. Não tenho como deixar de impor ao 3º Sgt PM Romário a condenação pela prática do crime de falsidade ideológica, já que sua ação se encaixa com perfeição ao preceito primário do art. 312 do CPM. Passo à dosimetria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Quando analisamos as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar para a fixação da pena-base, é possível vislumbrar a gravidade do crime praticado, levado a efeito por uma malsinada vingança, mas a gravidade já é inerente ao tipo. Quanto à personalidade do réu, inobstante tenha agido de forma maledicente, até maquiavélica, não existe nada que possa indicar uma personalidade voltada ao crime. Quanto à intensidade do dolo ou grau da culpa, bem como o modo de execução, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, esses são bem desfavoráveis, uma vez que tudo foi feito para atingir um agente de trânsito que teria lhe aplicado uma multa algum tempo atrás. A extensão do dano, ou seja, as consequências do ato poderiam ter ido além do tipo penal objetivamente estabelecido, mas não constam dos autos os desdobramentos do crime para as vítimas. Por fim, os antecedentes do réu não o prejudicam, bem como não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão. Reconheço a existência da agravante do art. 70, II, “a”, tendo em vista a presença do motivo torpe, e agravo a pena em 1/5 (um quinto), ou seja, em 2 (dois) meses e 12 (doze) dias. Não existem atenuantes. Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. II.3. Da mesma forma, é muito óbvio que o 3º Sgt PM Romário abandonou, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo. E não se mostra crível essa afirmação de que tivesse autorização do comando para transitar por outro setor para retornar à unidade militar ou para alcançar outros setores. A verdade, conforme muito bem desenvolvido alhures, é que ele estava no setor 3, abandonando os setores 1 e 2, com o claro propósito de buscar uma oportunidade de abordar o agente Kallil ou seus pais, que residiam na rua Monte Alverne, localizada no setor 3. Ali, o 3º Sgt PM Romário passava várias vezes, e ficava “à espreita” para aproveitar uma chance de realizar sua “vingança pessoal”. É isso. Nada mais que isso! Ele não estava no local de passagem e nem por outro motivo, e a verdade está muito bem esclarecida. Assim, a condenação do 3º Sgt PM Romário pela prática do crime de abandono de posto é medida que se impõe. Procedo, agora, à dosimetria para este crime. Na fixação da pena-base, vislumbro que a gravidade do crime praticado não ultrapassa o núcleo do próprio tipo penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Quanto à personalidade do réu, não existe nada que possa lhe ser desfavorável. Quanto à intensidade do dolo ou grau da culpa, bem como o modo de execução, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, repito que lhe são desfavoráveis, pois deixou o seu posto ou lugar de serviço para, em “campana”, tentar prejudicar e atingir o filho das vítimas. A extensão do dano, ou seja, as consequências não foram além do tipo penal previsto para o ato de abandonar o posto ou local de serviço. Por fim, os antecedentes do réu não o prejudicam, bem como não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção. Reconheço a existência da agravante do art. 70, II, “a”, tendo em vista a presença do motivo torpe, e agravo a pena em 1/5 (um quinto), ou seja, em 18 (dezoito) dias. Não existem atenuantes. Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. II.4. Resta, agora, apreciar o apelo do Parquet quanto ao crime previsto no art. 346 (falso testemunho) do Código Penal Militar, imputado ao Cb PM Felipe Paiva Cardoso, pelo qual foi absolvido. Vejam vossas excelências que o Cb PM Felipe Paiva Cardoso prestou seu depoimento, como testemunha nos autos do IPM, e, notem bem, confirmou a versão do 3º Sgt PM Romário, de que o veículo em que estavam o senhor Nilo e a senhora Maria passou bem próximo à viatura policial, quase colidindo com ela, justificando a abordagem. Isso é falso, e o Cb PM Felipe sabia muito bem que a versão era falsa, pois teve plena visão e plena ciência de tudo o que aconteceu, e jamais poderia mentir dessa forma. Ele conhecia a realidade, de que o veículo dos genitores do agente de trânsito Kallil não tinha trazido qualquer risco à viatura, e sabia que estavam fora do posto, sabia que não tinham motivo para a abordagem. Portanto, é impossível negar que o Cb PM Felipe falseou os fatos em seu depoimento para justificar uma ação terrível de seu comandante naquele dia, ou seja, ele praticou o ato para corroborar o ato do 3º Sgt PM Romário. A condenação do Cb PM Felipe pela prática do crime de falso testemunho não pode ser afastada, pois o ato está em perfeita consonância com o dispositivo legal específico, in verbis: Falso testemunho ou falsa perícia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Art. 346. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial, militar: Pena - reclusão, de dois a seis anos. Passo à dosimetria. Na fixação da pena-base, observo que a gravidade do crime praticado não ultrapassa o núcleo do próprio tipo penal. Quanto à personalidade do réu, não existe nada que possa lhe ser desfavorável. Quanto à intensidade do dolo ou grau da culpa, bem como o modo de execução, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, lhe são desfavoráveis, pois buscou dar suporte aos crimes praticados pelo comandante da guarnição – 3º Sgt PM Romário Sousa Silva –, como forma de justificar a falsa versão deste. A extensão do dano, ou seja, as consequências não foram além do tipo penal previsto para o ato de falsear o testemunho. Por fim, os antecedentes do réu não o prejudicam, bem como não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão. Aqui, deixo de reconhecer a existência da agravante do art. 70, II, “a”, do CPM, tendo que a torpeza, em seu significado de um comportamento baixo e vergonhoso, já está inserida no tipo penal, pois quem falseia uma afirmação age de forma baixa e vergonhosa, ignóbil, sem decência. Não existem outras agravantes e não existem atenuantes. Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, observadas as condições a serem fixadas pelo juízo da execução. III. Conclusão Nos termos acima desenvolvidos, temos as seguintes situações. III.1. O réu 3º Sgt PM Romário Sousa Silva fica condenado pelos seguintes crimes: - art. 30 (Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente) da Lei n. 13.869/2019, com imposição da pena total de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além de vinte (20) dias-multa; - art. 195 (abandono de posto) do CPM, com imposição da pena total de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 - art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, com imposição da pena total de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Na totalização das penas para o 3º Sgt PM Romário Sousa Silva, verifico a hipótese do concurso material de crimes, aplicando-se o art. 79 do CPM, que assim dispõe: Art. 79. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. (Redação dada pela Lei n. 14.688, de 2023) Parágrafo único. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Assim, o réu é condenado às penas privativas de liberdade, definitivas, de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e de 1 (um) ano, 3 (três) meses de e 18 (dezoito) dias de detenção, a serem cumpridas em regime aberto, sem a concessão do sursis penal em face da primeira parte do art. 84 do CPM, tendo em vista a condenação a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, ainda que não se possa somar as penas de reclusão e de detenção para a fixação do regime. Aqui, importa essencialmente a quantidade da pena privativa de liberdade, sendo a pena privativa de liberdade uma espécie de pena da qual derivam as subespécies reclusão, detenção e prisão simples. Não importam as subespécies, mas a condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, somados o tempo de reclusão e o tempo de detenção fixados como penas. A pena privativa de liberdade total, somadas as penas de reclusão e de detenção, ultrapassa o tempo legal de 2 (dois) anos, previsto no art. 84 do CPM. Confira-se a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) a respeito da matéria: Processo: Apelação Criminal 1.0000.24.233637-8/0010026963-21.2022.8.13.0686 (1) Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo Data de Julgamento: 06/11/2024 Data da publicação da súmula: 06/11/2024 Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO PRATICADO NO CONTEXTO DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA/AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO EFETIVA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO - POSSIBILIDADE - SUBSTITIUÇÃO DA PENA CORPORAL OU CONCESSÃO DO SURSIS - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - INVIABILIDADE - DIMINUIÇÃO DO VALOR - NECESSIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - IRRELEVÂNCIA. Comprovados o dolo do acusado e as elementares do delito de roubo impróprio, é impossível TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 acolher os pleitos absolutório e desclassificatório. Não há que se falar em atipicidade da conduta diante da permissão da vítima para que o réu dela se aproxime, pois as medidas protetivas de urgência resguardam tanto a integridade física e psíquica da ofendida quanto a Administração da Justiça, cujo bem jurídico é indisponível. Além disso, as restrições foram impostas por ordem judicial e não foram revogadas judicialmente. Se a reprimenda basilar for fixada no mínimo legal, não há como reduzi-la aquém deste patamar, mesmo quando forem reconhecidas atenuantes, conforme reconheceu, em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal no RE 597.270-QO-RG. Nesse mesmo sentido são os enunciados das Súmulas 231 do Superior Tribunal de Justiça e 42 deste Tribunal. Tratando-se de infrações de espécies distintas, é incabível o somatório das penas de detenção e reclusão para fixação do regime inicial de cumprimento de reprimenda. Diante da quantidade das penas corporais de cada crime, é viável fixar o regime aberto. Nos termos da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos". A quantidade da pena privativa de liberdade inviabiliza a concessão do sursis. Não há que se falar em decote da indenização à vítima diante da comprovação do fato jurídico penal, que causou relevante ofensa à dignidade dela. É necessário reduzir o valor da indenização a título de dano moral quando for verificada ofensa ao princípio da proporcionalidade. A concessão da gratuidade da justiça ao acusado não impede a condenação dele ao pagamento das custas processuais, pois elas são efeito da condenação, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, e a suspensão da exigibilidade desse pagamento compete ao juízo da execução. (Destaque nosso) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL - DANO - INCÊNDIO - RESISTÊNCIA - CONCURSO MATERIAL - PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO CRIME DE INCENDÊNCIO - SUSPENSÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DOS CRIMES DE DETENÇÃO - SOMA - EFEITOS DO CONCURSO MATERIAL - REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS - REGIME DE CUMPRIMENTO DAS PENAS ESCORREITO. - As penas de crimes diversos, embora com previsões distintas de detenção e reclusão, não podem ser valoradas isoladamente para fins de eventual substituição da pena corporal ou do "sursis"; deve-se considerar a soma das reprimendas privativas de liberdade conforme a implicação do concurso material de crimes. (TJMG - Apelação Criminal 1.0241.17.005332-6/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/03/2021, publicação da súmula em 09/04/2021) Prossigo destacando que o réu 3º Sgt PM Romário Sousa Silva fica absolvido quanto à prática do crime previsto no art. 33 (Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal) da Lei n. 13.869/2019 e quanto à prática do crime previsto no art. 319 (prevaricação) do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 III.2. O réu Cb PM Felipe Paiva Cardoso fica condenado pelo seguinte crime: - art. 346 (falso testemunho) do CPM, com imposição da penal total de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme art. 84, parte final, do CPM, observadas as condições a serem fixadas pelo juízo da execução. Aproveito a oportunidade para entregar aos réus uma valiosa lição de Machado de Assis acerca das leis, in verbis: Leis não são dores, que se fazem lembrar doendo; leis não doem. Algumas só doem, quando se aplicam; mas não aplicadas, elas e nós gozamos perfeita saúde. Ante o exposto: I. Dou parcial provimento ao recurso de apelação do réu 3º Sgt PM Romário Sousa Silva para: I.1. Manter a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 30 (Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente) da Lei n. 13.869/2019, com imposição da pena total de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além de 20 (vinte) dias-multa. I.2. Absolvê-lo quanto à prática do crime previsto no art. 33 (Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal) da Lei n. 13.869/2019, com supedâneo no art. 439, “e”, do CPPM. II. Dou parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para: II.1. Condenar o réu 3º Sgt PM Romário Sousa Silva, também, pelos seguintes crimes: - art. 195 (abandono de posto) do CPM, com imposição da pena total de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto; - art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, com imposição da pena total de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. II.2. Condenar o réu Cb PM Felipe Paiva Cardoso pelo crime previsto no art. 346 (falso testemunho) do CPM, com imposição da penal total de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme art. 84, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 parte final, do CPM, observadas as condições a serem fixadas pelo juízo da execução. II.3 Manter a absolvição do réu 3º Sgt PM Romário Sousa Silva quanto ao crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM. III. As penas totais e definitivas ficam assim estabelecidas: III.1. Ao réu 3º Sgt PM Romário Sousa Silva são fixadas as penas privativas de liberdade, definitivas, de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a serem cumpridas em regime aberto, sem a concessão do sursis penal em face da primeira parte do art. 84 do CPM, tendo em vista a condenação a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, ainda que não se possa somar as penas de reclusão e de detenção para única execução. A execução das penas observará, em primeiro lugar, a pena de reclusão, e, depois, a pena de detenção, nos termos do parágrafo único do art. 79 do CPM. III.2. Ao réu Cb PM Felipe Paiva Cardoso fica fixada a pena total e definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme art. 84, parte final, do CPM, observadas as condições a serem fixadas pelo juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, fazendo ressalva unicamente quanto ao reconhecimento da agravante prevista no art. 70, II, “a”, do Código Penal Militar para a condenação do apelado Cb PM Felipe Paiva Cardoso, pela prática do crime de falso testemunho, tendo em vista a presença do motivo torpe, também reconhecido expressamente no voto proferido pelo eminente relator. Sua Excelência deixou de reconhecer a incidência da agravante, entendendo que “a torpeza, em seu significado de um comportamento baixo e vergonhoso, já está inserido no tipo penal, pois quem falseia uma afirmação age de forma baixa e vergonhosa, ignóbil, sem decência.” Pedindo vênia, entendo que a torpeza não é a única motivação possível para a prática do crime de falso testemunho e que tal motivação não é inerente à descrição típica do art. 346 do Código Penal Militar. No caso, o apelado praticou a conduta para ajudar o colega de farda na realização de sua vingança pessoal. Poderia ter praticado o crime para ajudar o colega de farda por outra motivação, mas, no caso, praticou para ajudá-lo em seu intento de vingança pessoal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Por tais razões, agravo a pena imposta no voto do eminente relator em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Tal pena se torna definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição. A pena deve ser cumprida em regime aberto. Com a agravação produzida na pena, deixo de conceder ao apelado Cb PM Felipe Paiva Cardoso o benefício da suspensão condicional da penal. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o percuciente voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de março de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator